Tribunal: TJDFT
Processo: 0735369-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ESCLARECIMENTO QUANTO À DESTINAÇÃO DOS VALORES PAGOS. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. PERÍCIA CONTÁBIL. CONHECIMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA. DESNECESSÁRIO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS PELAS PARTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Por meio da ação de exigir contas, regulada pelos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil-CPC, aquele que teve seus bens, valores ou interesses administrados por outrem, por força de relação jurídica legal ou contratual, exige do administrador a prestação de contas referente ao período de gestão.
2. A análise dos valores pagos a título de materiais, bens e serviços não requer o conhecimento técnico de engenheiro.
3. O art. 95 do CPC determina que os honorários periciais serão rateados pelas partes caso a perícia seja determinada de ofício.
4. Recurso conhecido e provido.